Tribunal: TJBA
Processo: 8073229-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073229-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TULIO CESAR DEODATO BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICA MARTINHA PAES LANDIM SOUZA, STEFANE CARVALHO SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. TRANPOSTADOR E LIDERANÇA LOCAL NO ESQUEMA CRIMINOSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PECUALIARIEDADES DO CASO CONCRETO. INVESTIGAÇÃO QUE DEMANDA DIVERSOS INVESTIGADOS, CRIMES GRAVES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TÚLIO CESAR DEODATO BARBOSA (OAB/BA), contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente em 04/08/2025, no bojo do processo nº 8002534-31.2025.8.05.0277, sob acusação de envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.
Conforme consta na decisão de origem de ID 94827660: "Trata-se de representação pela decretação de prisão preventiva e busca domiciliar, com apreensão e extração de dados de aparelhos celulares, formulada pela Autoridade Policial da Delegacia Territorial de Xique-Xique/BA, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, e artigos 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 (ID 511431932, fls. 1-13). O pedido abrange os investigados Lindemberg Ferreira dos Santos, Pablo Daniel Bele de Souza, Danilo Rocha de Alencar, Edilton Pereira Dias, Victor Guerreiro dos Santos, Rodrigo da Silva Costa, Gleice Kelly Pereira dos Santos, Thais Leite da Silva, Egon Serafim da Silva, Murilo Rodrigues de Oliveira, Ryan Martins da Silva, Tulio Cesar Deodato Barbosa, Eduardo da Costa Santos, Victor Emanuel Dantas Curvello, Jose Hamilton Costa da Silva, Bruno Barbosa Cambui, Micael Pereira Dourado e Pedro Henrique Santos Leonardo. A representação aponta a suposta prática dos delitos de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), Promoção, Constituição, Financiamento ou Integração de Organização Criminosa (Art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013), Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, do Código Penal), Tentativa de Homicídio (Art. 121 c/c Art. 14, II, do Código Penal) e Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 16, da Lei 10.826/2003)."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com apoio em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos.
4. A gravidade concreta da conduta imputada, caracterizada por envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e práticas violentas, como execuções públicas e intimidação de testemunhas, justifica a medida extrema.
5. A alegação de excesso de prazo não encontra respaldo, pois o processo apresenta complexidade acentuada em razão da pluralidade de investigados e da natureza dos delitos, demandando maior lapso temporal para a adequada formação da
opinio delicti
.
6. O juiz de origem reavaliou a prisão preventiva em 03/12/2025, mantendo-a de forma motivada e dando vista ao Ministério Público após a conclusão do inquérito policial, demonstrando atuação diligente e ausência de inércia estatal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que o reconhecimento do excesso de prazo não se dá por critério meramente aritmético, exigindo análise da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, o que não se verifica na hipótese dos autos.
8. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, vínculos familiares) não afasta, por si só, a legalidade da custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos relacionados à gravidade concreta da conduta, à periculosidade do agente e à necessidade de garantia da ordem pública."

"A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia deve ser examinada à luz da complexidade do feito e da atuação diligente do juízo, não se configurando constrangimento ilegal quando ausente desídia estatal."

"Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando subsistem motivos idôneos que a justifiquem."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §3º; CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073229-65.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ÉRICA MARTINHA PAES LANDIM SOUZA (OAB/BA n.º 67.316) e STEFANE CARVALHO SANTANA (OAB/BA n°. 67.940), tendo como paciente TÚLIO CESAR DEODATO BARBOSA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

14.5